Tribunal: TJSP
Processo: 1007460-04.2017.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Caráter infringente – Prequstionamento - Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007460-04.2017.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA DE LOURDES CORTEZ VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007460-04.2017.8.26.0009/50000 - São Paulo - Voto no 45755
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45755
EDEC.No: 1007460-04.2017.8.26.0009/50000
COMARCA: SÃO PAULO (VILA PRUDENTE)
EBTE. : MARIA DE LOURDES CORTEZ VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
EBDO. : COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Caráter infringente Prequstionamento - Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.151/159, a apelante apresentou embargos de declaração
arguindo omissão pois a comissão de permanência não foi
objeto do feito, e sim os juros remuneratórios cobrados
no período de mora que violam a cláusula 1.2 do contrato
pois excedem a taxa de contrato, alcançando 12,83% ao
mês. Pretende a limitação dos encargos à taxa de contrato
de 1,61% ao mês com a soma dos encargos previstos. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão a embargante em
sua insurgência.
Em sua apelação a embargante questiona que
os encargos da mora ultrapassam a taxa do contrato.
Ora, a cláusula 1.2 prevê em caso de
inadimplemento a incidência de juros remuneratórios além
de juros de mora e multa, encargos perfeitamente
admitidos, nos termos do próprio entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que restou reproduzido no v.aresto.
Ao contrário do que afirma a embargante
não há qualquer subsídio legal para limitar os encargos
da inadimplência, como multa e juros de mora, à taxa do
contrato, pois aí se teria um mesmo valor tanto no
período
de
normalidade
quanto
no
período
de
inadimplência, o que seria inadmissível.
De qualquer modo, o cálculo apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007460-04.2017.8.26.0009/50000 - São Paulo - Voto no 45755
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
pela embargante não atesta qualquer excesso, até porque o
inadimplemento da parcela 14, apresentado, superou um mês
de atraso.
Quanto a omissão mencionada, consta no
próprio v.aresto que não foi exigida a comissão de
permanência, sendo elucidado o fato de que, na hipótese
em que inserida sua cobrança, a mesma deveria obedecer os
limites ali mencionados.
“De
sorte
que
a
taxa
do
contrato
corresponde aos juros remuneratórios, nada mais. Diante
da leitura do contrato, na cláusula 1.2, de fls. 51, não
há qualquer previsão da cobrança de comissão de
permanência no período de inadimplência.“
De toda sorte, e de acordo com o que
estampam todas as Súmulas mencionadas pela própria
recorrente, o que não pode ocorrer é a elevação da taxa
de juros remuneratórios fixada em contrato, para o
período de inadimplência, entretanto, após esse cálculo
são inseridos os encargos da inadimplência como referidos.
Portanto, a pretensão não é de declaração,
e sim novo julgamento da matéria, com manifesta
característica de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007460-04.2017.8.26.0009/50000 - São Paulo - Voto no 45755
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007460-04.2017.8.26.0009/50000 - São Paulo - Voto no 45755
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
RTC